Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715373-94.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO DANTAS DE SOUSA, MARIA EMILIA ALVES DA COSTA APELADO: MARIA EMILIA ALVES DA COSTA, LUCIANO DANTAS DE SOUSA, LUCIANO PRATES LUPI OBINO D E S P A C H O Intime-se as partes para que se manifestem acerca dos documentos e alegações deduzidas nas contrarrazões, consoante requerido pela Procuradoria de Justiça na manifestação de ID 55846067. Praz de 05 (cinco) dias. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator